Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1009293-33.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: THIAGO MAIA SAYAO DE MORAES
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Thiago Maia Sayao de Moraes, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para que “seja convocado e nomeado no cargo Professor da Educação Profissional e Tecnológica – Administração, para o Município de Poxoréu”, nos termos do voto do Relator, Dr. Edson Dias Reis (Id 49684465).
O Estado de Mato Grosso veio aos autos no Id 108290020 para comprovar o cumprimento do acórdão, inclusive juntando o termo de posse assinado pelo exequente (Id 108290021, p. 2).
Diante desse quadro, tendo o feito executivo atingido seu objetivo, extingo-o e, por corolário, determino o ARQUIVAMENTO destes autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça
III